Tribunal: STF
Processo: HC 185081
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE PAI DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO HABEAS CORPUS N. 143.641. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.